Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO RESERVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar ao recorrido o valor de R$9.356,38, despendidos a mais na nova reserva de hospedagem, tendo em vista o cancelamento unilateral feito pela agência. Em suas razões, argumenta que houve o cancelamento da reserva, mas o valor foi integralmente ressarcido ao cliente, e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47890753. Foram apresentadas contrarrazões, id 47890861.
3. Trata-se de relação de consumo, e a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
4. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
5. O documento inserido no id. 47890719, apresenta, de forma clara e inequívoca, a informação de que a reserva havia sido efetuada e paga, corroborada pelo documento id. 47890723, que comprova o ressarcimento do valor pago pelo contratante, devido ao cancelamento, de forma unilateral, pela recorrente. Logo, o descumprimento dos termos acordados gera insegurança e incerteza no consumidor em saber se haverá a observação das cláusulas contratuais ou não. Ademais, a prestação eficiente do serviço da recorrente exige, dentre outros, que o consumidor não seja surpreendido com o cancelamento da reserva, notadamente quando foram adquiridas as passagens aéreas para o deslocamento até o local da hospedagem.
6. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, e consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Havendo a inobservância destes princípios, remanesce o dever de indenizar.
7. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Com efeito, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Na hipótese, restou demonstrado que o recorrido teve que desembolsar o valor de R$9.356,38 a mais para efetuar a reserva para o mesmo estabelecimento e no mesmo período contratado com a recorrente, o que justifica a confirmação da sentença atacada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.